Tribunal: STF
Processo: HC 222178
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.979.704/AM, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 483, III, § 2º, E 593, III, D, AMBOS DO CPP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA OPERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CORTE E A QUO QUE NÃO IDENTIFICOU SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR A ESCOLHA ADOTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.



    1. O Tribunal de origem, ao entender não haver lastro probatório mínimo a justificar a absolvição do agravante, dispôs os seguintes fundamentos: a soberania dos vereditos não possui caráter absoluto e irrevogável, sendo que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito da clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos vereditos, desde que fique demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. […], não cabia espaço para absolvição do Apelado com relação à vítima J M dos S, na medida que, em sede de plenário, a defesa limitou-se a requerer a desclassificação do crime para lesão corporal, e não a absolvição, razão por que a decisão adotada pelo Tribunal Popular não encontra amparo em nenhuma das teses suscitadas pelas partes. Ademais, a absolvição mostrou-se totalmente divorciada do conjunto probatório carreado. […] fica claro que ao decidir pela absolvição do Réu, o Conselho de Sentença dissociou-se completamente do conjunto fático-probatório contido nos presentes autos, tampouco, harmonizou-se com a tese defensiva sustentada, razão por que entendo que o caso concreto se amolda à situação que permite a cassação da decisão anterior e a determinação de novo julgamento, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP.



    2. […] a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. O Tribunal pode cassar a decisão quando entender configurada total dissonância da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em Plenário (AgRg no AREsp n. 1.824.933/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021).



    3. O Tribunal de origem entendeu não haver lastro probatório mínimo a justificar a absolvição, de forma que se autoriza a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos. E, para concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.



    4. A Terceira Seção consolidou o entendimento de que não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Júri, quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP. […] A revisão do acórdão para concluir pela inexistência de suporte probatório encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.306.814/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019).



    5. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 16).



    A defesa argumenta, em síntese, que 



    “[...] o recurso especial não visou rediscutir questões fático-probatórias, visto que, considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, nesse caso, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Assim, se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, ‘não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’’ (HC 176933/PE, Rel. Min. Celso de Mello, redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). De modo que, não há que se falar em revolvimento de fatos e provas.



    Diante disso, não merece prosperar as razões apresentadas pelo acórdão da Sexta Turma do STJ, de modo que o recurso especial cumpria todos os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deveria ter sido analisado pela autoridade coatora.” (págs. 5-6 da petição inicial).



    Requer, ao final, que a concessão da ordem, “a fim de cassar o v. acórdão recorrido para restabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri, assentando pela impossibilidade de recurso ministerial pelo art. 593, III, d, CPP, quando a absolvição do réu for calcada em resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico previsto no art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal”. (pág. 10 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão da seguinte forma:



    “Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    O Tribunal de origem, ao entender não haver lastro probatório mínimo a justificar a absolvição do agravante, dispôs os seguintes fundamentos (fls. 602/611 – grifo nosso): 



    [...], é preciso esclarecer que a soberania dos vereditos não possui caráter absoluto e irrevogável, sendo que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito da clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos vereditos, desde que fique demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. 



    [...], verifica-se que, no caso em análise, não cabia espaço para absolvição do Apelado com relação à vítima J M dos S, na medida que, em sede de plenário, a defesa limitou-se a requerer a desclassificação do crime para lesão corporal, e não a absolvição, razão por que a decisão adotada pelo Tribunal Popular não encontra amparo em nenhuma das teses suscitadas pelas partes. Ademais, a absolvição mostrou-se totalmente divorciada do conjunto probatório carreado. [...] 



    Compulsando os autos, verifico que a materialidade do crime de homicídio tentado em relação à vítima J M dos S, companheira do Apelado, restou devidamente configurada a partir do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 15), dando conta da apreensão de uma 1 (uma) faca de inox e cabo branco, e do Laudo de Exame de Corpo Delito (fl. 162), cujo conteúdo confirma as escoriações sofridas pela vítima. 



    De igual modo, a autoria delitiva restou amplamente evidenciada diante dos elementos probatórios distribuídos ao longo dos autos. Em primeiro lugar, verifico que o Acusado assumiu categoricamente a prática do delito durante a fase inquisitorial, conforme trecho do seu depoimento (fls. 10-11): 



    [...], a confissão do Acusado restou indiscutivelmente confirmada mediante o depoimento da vítima (fls. 202-203), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, associado aos depoimentos das testemunhas J G de C (fls. 200-201) e R J O (fls. 204-205), que, na condição de policiais responsáveis pela ocorrência, confirmaram os relatos por eles fornecidos na fase policial. 



    […]



    A par de tais considerações, portanto, fica claro que ao decidir pela absolvição do Réu, o Conselho de Sentença dissociou-se completamente do conjunto fático-probatório contido nos presentes autos, tampouco, harmonizou-se com a tese defensiva sustentada, razão por que entendo que o caso concreto se amolda à situação que permite a cassação da decisão anterior e a determinação de novo julgamento, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP. 



    […].’ 



    Nos termos da decisão ora agravada, a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. O Tribunal pode cassar a decisão quando entender configurada total dissonância da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em Plenário (AgRg no AREsp n. 1.824.933/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021 – grifo nosso). 



    O Tribunal de origem entendeu não haver lastro probatório mínimo a justificar a absolvição, de forma que se autoriza a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos. E, para concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.” (doc. eletrônico 16). 



    Ao julgar situação idêntica à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 9/10/2020 a 19/10/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu pela concessão da ordem, na linha do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o paciente com base no art. 483, III, do CPP, com as ressalvas da Ministra Cármen Lúcia e do Ministro Edson Fachin. Essa decisão foi tomada no HC 185.068/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea ‘d’ do inc. III do art. 593 do CPP: ‘for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos’. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: ‘O jurado absolve o acusado?’ (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, ‘d’, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e § 2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida, de ofício, para invalidar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP.”



    Com a mesma compreensão, cito o seguinte precedente da Primeira Turma:



    “JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.” (HC 178.777/MG, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Ainda, no mesmo sentido: RHC 117.076 AgR/PR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, sendo redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes; RHC 192.431 AgR/SP e RHC 192.432 AgR/SP, de ambos de minha relatoria.



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Apelação 0258643-88.2014.8.04.0001, da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus/AM), restabelecendo a sentença absolutória de primeiro grau proferida pelo Conselho de Sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator